Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 85, § 16, DO CPC. APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE VALOR COBRADO A MAIOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O art. 85, § 16 do CPC, estabelece que: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 15/03/2023, conforme certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 172324842 dos autos de origem).
2. Não é possível eximir o Exequente de sua falha por empregar na sua planilha de cálculos juros moratórios a partir de data retroativa (05/09/2019), em desacordo com a regra do art. 85, § 16, do CPC, sob a alegação de que foi induzido a erro pela Contadoria Judicial. Pois, esse Órgão Judicial técnico especializado e imparcial não elaborou os cálculos que apresentou valor a maior, mas, sim o próprio Exequente que calculou erroneamente o valor do crédito exequendo.
3. No cumprimento de sentença em sendo acolhida a impugnação à execução, quando verificado excesso executivo é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios incidentes sobre o valor cobrado a maior.
4. No caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto em face de decisão que fixou honorários advocatícios, majoram-se os honorários pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.